Tribunal: TJDFT
Processo: 0708075-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PARTO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. SEQUELAS PERMANENTES. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO REPUTADA EXISTENTE. PENSIONAMENTO VITALÍCIO AO INFANTE. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de remessa necessária e de recursos de apelação interpostos pelo Distrito Federal e autor (menor impúbere) contra sentença que condenou o ente público, por erro médico, “a reparar o dano moral no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), com encargos moratórios pela SELIC a partir desta data e efetuar o pagamento de pensão mensal vitalícia ao autor, G. S., no valor de 1 (um) salário mínimo a partir da data em que ele completará 14 (quatorze) anos e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
2. O Estado responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, tanto no caso de omissão como de condutas comissivas (art. 37, § 6o, da CF), ficando dispensada a prova do dolo/culpa da Administração, consoante teoria do risco administrativo. Nesse sentido a jurisprudência consolidada do STF. Conforme assentado em voto condutor do Ministro Luiz Fux no RE 841526, julgado sob a sistemática da repercussão geral, Tema n. 592: “1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, subsome-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.” (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal extraordinário DESPROVIDO. Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)
3. Na hipótese, mutatis mutandis, para a indenização almejada relativa à intercorrência do parto que resultou em sequelas neurológicas irreversíveis ao infante, necessária a configuração da ação ou omissão estatal que forme o nexo de causalidade com o infortúnio em epígrafe, que apenas se romperia diante da prova de que o Estado empreendeu ações adequadas por meio dos médicos e atendentes da rede pública hospitalar e não foi omisso no mesmo atendimento. Nessa linha, a clara lição de precedente do STF, no qual analisou a responsabilidade do Estado em evento danoso a recém-nascido por infecção da gestante contraída em hospital da rede pública, ad litteris: “(...) Os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (...)” (RE 495740 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 15/04/2008, DJe-152 DIVULG 13-08-2009 PUBLIC 14-08-2009 EMENT VOL-02369-07 PP-01432 RTJ VOL-00214-01 PP-00516).
4. Colhe-se dos autos, em síntese, que a gestante de 42 semanas, com 16 (dezesseis) anos à época, sentiu as denominadas dores de parto e dirigiu-se ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) às 5h do dia 13/8/2013. Examinada, houve indicação de seu retorno para casa. Persistindo as dores, retornou ao hospital na mesma, e na triagem realizada às 11h, foi “encaminhada para internação, permanecendo por 03(três) horas sentada em uma poltrona”, mesmo se constatando uma dilatação de 7 cm e sem descrição da “variedade de posição nem a situação do feto (cefálico, dorso à direita, GIG?). Alto, plano -1 de Lee”, conforme laudo pericial.
5. Na mesa de parto, a genitora teve dificuldade para dar à luz, quando houve a indução do parto normal, com uso de medicação. Mesmo assim, sem sucesso, foi utilizada a “Manobra de Kristeller: técnica que traz riscos para mãe e filho, aplicado em um momento de extremo desespero”. O parto ocorreu somente às 15h14. Não foi realizado a cesárea, e a criança (autor) nasceu com sequelas neurológicas irreversíveis.
6. O expert do juízo é peremptório para a ocorrência de erro médico e o nexo de causalidade entre a conduta médica e as lesões neurológicas irreversíveis apresentadas pela criança, quando afirma, in verbis: “O que houve foi imperícia obstétrica, não valorizando todos os sinais presentes para um bom diagnóstico, e intervenção a tempo de evitar essa tragédia”. Mais, em resposta aos quesitos do Distrito Federal, assinalou, ad litteris: “31. Há como imputar nexo de causalidade entre o atendimento prestado pela equipe médica assistente, durante o parto e pós parto imediato e as complicações adquiridas pela criança? R – SIM, Existe NEXO CAUSAL entre a imperícia no exame admissional, e todo o desenlace final do TRABALHO DE PARTO”, de modo que o autor possui “PC espástica tetraplégica, com atraso global de desenvolvimento neural, traqueostomia, gastrostomia (permanentes segundo informação da 2a reclamante). 100% dependente de terceiros”, e sem “a mínima possibilidade de reversão do seu quadro nosológico de paralisia cerebral e suas consequências”.
7. Divisa-se, pois, um enlaçamento dos danos à saúde da criança, com quadro irreversível de paralisia cerebral, comprometendo seu desenvolvimento físico e psíquico, à conduta da equipe que atendeu sua genitora em trabalho de parto em hospital da rede pública de saúde, a despeito de existir para o Estado e seus prepostos o dever de adotar as medidas cabíveis para evitar o resultado danoso e havia a concreta possibilidade de agir para evitar as graves consequências que acometeram a criança.
8. A falha na prestação do atendimento relativo ao parto, culminando em Paralisia Cerebral Tetraplégica (CID-10 G-80.8), viola os direitos fundamentais à vida saudável da criança, especialmente à sua integridade física e psíquica. Logo, devida a compensação por dano moral. Recurso do Distrito Federal desprovido.
9. No que se refere ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Diante dessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
10. A jurisprudência do STJ tem fixado como indenização por dano moral para a família, em caso de morte ou tetraplegia da vítima, o valor em moeda equivalente a cerca de 500 salários mínimos (cf. entre muitos outros, RESP 1.021.986/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 27.4.2009; RESP 959.780/CE, Terceira Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 6.5.2011; RESP 731.527/SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de 17.8.2009).
11. O pedido, inicial e recursal, foi realizado apenas pelo autor/infante, não pela família, objetivando a majoração para 200 (duzentos) salários mínimos, valor aquém do padrão indenizatório identificado em parágrafo antecedente. Nesse cenário, atento à extensão do dano, aos direitos de personalidade violados, às condições das partes envolvidas e ao critério de razoabilidade e equidade, tem-se como devida a majoração da compensação pelos danos morais suportados pelo menor impúbere para 200 (duzentos) salários mínimos.
12. Mister frisar, para ressaltar a gravidade do caso em decorrência do atendimento incorreto prestado pelo hospital público, a criança “nasceu em ‘morte aparente’, parada cardiorrespiratória e foi ressuscitado”, e apresenta “Paralisia cerebral tetraplégica espástica, paciente TOTALMENTE incapacitado para qualquer atividade cognitiva, de forma permanente”, bem como sem “nenhuma atividade cognitiva, que tenta se comunicar através de sons guturais; que respira através (sic) de traqueostomia, e se alimenta através (sic) de gastrostomia”, repercutindo na dependência perene de terceiro para todas as atividades diárias.
13. Quanto ao dano material, deve-se ressaltar ser evidente o direito do menor a pensionamento mensal vitalício, porquanto, em razão do trauma sofrido durante o nascimento, é portador de paralisia cerebral tetraplégica, dependendo permanentemente do cuidado de outras pessoas para sobreviver. Em relação ao seu termo inicial, deve ser a data do evento danoso, porquanto, comprovada a lesão do autor desde o nascimento, que se encontra dependente de constantes cuidados por parte de pessoas treinadas, em período integral, em virtude das sequelas suportadas, o que enseja gastos permanentes com seu sustento, cuidado e tratamento, além da incapacidade laborativa. Portanto, deverá o réu arcar com o dano provocado desde o nascimento do requerente, observado o prazo quinquenal, fixado no Tema 553/STJ, in verbis: “Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002”.
14. As sequelas sofridas pela criança ostentam caráter irreversível, de modo que, durante toda a sua vida, terá que conviver com a ajuda e acompanhamento rotineiro de cuidadores para toda ordem de atividades e necessidades, incluindo o indispensável tratamento por equipe multiprofissional para cuidados específicos e gastos farmacológicos. Assim, majora-se a pensão mensal de 1 (um) para 3 (três) salários mínimos. Pretendia o autor aumentar para 5 (cinco) salários mínimos.
15. Remessa necessária e recurso do Distrito Federal conhecidos e desprovidos. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.